Tribunal: TJES
Processo: 5006762-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006762-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

AGRAVADO: KEILA PECANHA NUNES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR TRANSACIONADO EM FRAUDE (“GOLPE”). MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR SEM EFETIVA UTILIDADE PARA A AUTORA E COM GRAVE ONERAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO (ART. 20, LINDB). PERICULUM IN MORA INVERSO. AUSÊNCIA DE RISCO DE INADIMPLEMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S.A. contra decisão da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação indenizatória movida por Keila Peçanha Nunes, concedeu tutela provisória para determinar que o banco realizasse depósito judicial de R$ 415.571,96, correspondente a valores transferidos em suposta fraude, consignando que o montante não poderia ser levantado antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para impor à instituição financeira o depósito judicial do valor discutido na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não produz qualquer utilidade imediata à autora, pois impede o levantamento do valor antes do trânsito em julgado, revelando sua natureza cautelar e não antecipatória.

4. A imposição de depósito judicial retira da instituição financeira relevante quantia durante todo o curso do processo, gerando prejuízo desnecessário e caracterizando
periculum in mora
inverso.

5. A medida determinada se assemelha ao arresto cautelar do art. 301 do CPC, mas não há indícios de risco de insatisfação de eventual crédito, considerando a notória solvência do banco recorrente, que divulga, periodicamente, lucros líquidos astronômicos.

6. A incidência do art. 20 da LINDB exige a consideração das consequências práticas, que, no caso, revelam a inadequação da medida, pois há severa restrição patrimonial ao banco e nenhum benefício cautelar à autora.

7. O eventual descumprimento do comando judicial por meio de fiança bancária, em vez de depósito, não altera a conclusão, pois a análise recursal limita-se à adequação jurídica da decisão agravada tal como proferida - e não como cumprida pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A determinação de depósito judicial em tutela de urgência, quando não produz utilidade ao autor e impõe gravosa restrição patrimonial ao réu, viola a proporcionalidade e caracteriza periculum in mora inverso.

2. Medida cautelar de indisponibilização de valores somente se justifica quando houver elementos que indiquem risco concreto de frustração da satisfação do crédito, o que não se verifica diante da comprovada solvência da instituição financeira.

3. A aplicação do art. 20 da LINDB impõe que a decisão judicial considere as consequências práticas da medida, sob pena de invalidade por falta de adequação e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 11, 300 e §3º, 301 e 489, §1º, I; CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466); TJES, Apelação Cível nº 5013629-79.2023.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5017231-78.2023.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5020175-24.2021.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006762-74.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KEILA PECANHA NUNES
, concedeu a tutela provisória pretendida na origem, para determinar que o ora recorrente, no prazo de 10 dias, deposite em juízo a quantia de R$ 415.571,96 - equivalente a valores transferidos pela parte autora, no contexto de um suposto golpe sofrido -, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. Consignou a r. decisão agravada, ainda, que o valor “não será levantado antes do trânsito em julgado de decisão definitiva”.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a decisão carece de fundamentação, violando os artigos 11 e 489, §1º, inciso I do CPC e o artigo 93, inciso IX da CF; (ii) houve cerceamento de defesa, com violação ao artigo 9º do CPC e ao artigo 5º, inciso LV da CF, uma vez que a tutela foi concedida
inaudita altera parte
; (iii) a medida liminar esgota o objeto da demanda e inviabiliza o contraditório efetivo; (iv) não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não estão demonstrados; (v) a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da agravada, que forneceu voluntariamente seus dados bancários a terceiros fora do ambiente institucional, não havendo falha na prestação de serviços por parte do banco.

Foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 13743668).

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento (id. 14247149).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL NOGUEIRA:-

Mais uma vez reitero, cumprimento a vossas Excelências, agora com relação a esse novo processo.

O caso específico trata-se de uma decisão na qual foi atacada por recurso de agravo de instrumento, onde a desembargadora relatora concedeu efeito suspensivo.

O caso específico trata-se de vazamento de dados e informações pessoais bancárias.

Em síntese, a agravada perdeu seus pais e eles os deixaram alguns bens e valores. E esses valores, como se encontravam em posse do banco agravante, a gerente fez contato com ela, porque tinha um valor expressivo na conta para que houvesse algumas aplicações, contatos, conversa via whatsapp, telefone e a convenceu de iniciar para que ela pudesse aplicar esses valores.

Inicialmente ela aplicou um valor pequeno. E combinou-se, que isso era final, senão me engano, de 2024. E combinou-se que no início do ano seguinte, que era 2025, em janeiro, se iria fazer um contato para fazer a aplicação mais expressiva. Foi nesse momento, e coincidentemente, no mesmo dia, ela recebeu esse contato. E ela, entendendo como se fosse do banco próprio, e a pessoa começou a conversar com ela e começou a fazer aplicações, mas na verdade era um golpe.

E o que causou estranheza é que ela não percebeu esse golpe, porque a pessoa tinha todo o conhecimento da conta dela, dos dados pessoais dela, dos dados bancários, da conversa que tinha anteriormente pré-agendado.

Pois bem, então foi aí que se entrou com a ação e foi requerido uma liminar e o magistrado determinou que fosse depositado em juízo este valor. Só que tem um detalhe. O banco agravante, quando contestou a ação, e ao mesmo tempo que fez o agravo de instrumento, ele tão somente alegou ao tribunal, dizendo que aqueles valores, como é que ele ia deixar parado por tanto tempo um valor expressivo na conta, sem que ele pudesse manejar desse valor?

Contudo, foi omitido ao juízo, em que pese ter juntado apólice, a fiança bancária nos autos, mas omitiu de quê? Não houve depósito desse valor. Apenas foi contratado uma fiança bancária, na qual desembolsara apenas R$ 3.000 e poucos para garantir essa apólice no valor de R$ 415.000,00, futuramente. Ou seja, o banco não pegou aquele valor de R$ 415.000,00 e depositou em juízo. Ele se utilizou de uma fiança bancária, de uma apólice, na qual é expressa, consta nos autos, de que ela só vai ser entregue após o trânsito julgado com a determinação do juízo de peso.

Então, nesse caso, a decisão que concedeu efeito suspensivo, no meu entender, acabou levando a relatora ao erro, como se o banco tivesse que depositar o dinheiro em que o magistrado tinha determinado. Mas, na verdade, eles lançaram mão de uma fiança bancária.

Então, ao nosso sentir, qual é o prejuízo que teria o banco de permanecer com, pelo menos, essa fiança bancária, garantindo um futuro, uma futura execução em caso de procedência da ação? O banco não está deixando de utilizar valores nenhum. Ele apenas gastou R$ 3 mil e poucos, que foi o valor para que pudesse contratar essa fiança bancária.

Então o nosso sentir excelência, em que pese vossa excelência, sempre possui as suas decisões, os seus pareceres detidamente, mas, no caso específico, a nosso ver, vossa excelência foi induzida ao erro, como se o banco tivesse depositado esse valor. Mas, na verdade, não foi isso. Ele apenas adquiriu uma fiança bancária para segurar a futura condenação.

Nesses termos, gostaríamos de pedir que V. Ex.ª. se reconsiderasse da decisão, que mantivesse a decisão de piso, porém, caso assim não entendesse, que subsidiariamente, porque o magistrado determinou que depositasse o valor, mas que permanecesse rígido essa fiança bancária para garantir a futura execução de sentença.

Aguardo e espero deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a Desembargadora Relatora Heloisa Cariello.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KEILA PECANHA NUNES
, concedeu a tutela provisória pretendida na origem, para determinar que o ora recorrente, no prazo de 10 dias, deposite em juízo a quantia de R$ 415.571,96 - equivalente a valores transferidos pela parte autora, no contexto de um suposto golpe sofrido -, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. Consignou a r. decisão agravada, ainda, que o valor “não será levantado antes do trânsito em julgado de decisão definitiva”.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a decisão carece de fundamentação, violando os artigos 11 e 489, §1º, inciso I do CPC e o artigo 93, inciso IX da CF; (ii) houve cerceamento de defesa, com violação ao artigo 9º do CPC e ao artigo 5º, inciso LV da CF, uma vez que a tutela foi concedida
inaudita altera parte
; (iii) a medida liminar esgota o objeto da demanda e inviabiliza o contraditório efetivo; (iv) não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não estão demonstrados; (v) a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da agravada, que forneceu voluntariamente seus dados bancários a terceiros fora do ambiente institucional, não havendo falha na prestação de serviços por parte do banco.

Pois bem. Após percuciente reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual recebi o recurso no duplo efeito (id. 13743668), razão pela qual concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

De início, registro que a narrativa autoral goza de verossimilhança, na medida em que dos autos se depreendem elementos capazes de corroborar a tese de responsabilidade civil objetiva da parte requerida, em virtude de (i) possivelmente ter havido o
vazamento de dados bancários
da autora (o que permitiu aos golpistas conhecer o seu vínculo com a instituição); (ii) possivelmente ter havido
falha de segurança do aplicativo
bancário, por meio do qual foram realizadas as transações em valores astronômicos (que totalizaram R$ 415.571,96), de forma incompatível com a movimentação financeira da consumidora e muito acima do limite de R$ 5.000,00 noticiado no site

https://blog.inter.co/limite-pix/
(id. 62882070).

Nesse sentido, aliás, tenho me posicionado nesta Corte de Justiça,
verbi gratia
: Apelação Cível nº 5013629-79.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Julgado em 04/11/2024.

Válido conferir, ainda, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas
. Precedentes. 3.
Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. (...) (TJES, Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5017231-78.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Clara Ribeiro Pimentel, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco apelante alega ausência de conduta ilícita, sustentando que as operações financeiras questionadas ocorreram com uso regular do aplicativo e das credenciais da consumidora. 2.
A autora, por sua vez, narrou ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica", ocasião em que, após contato telefônico do número oficial do banco e instruções fraudulentas recebidas via aplicativo de mensagens, terceiros obtiveram acesso irrestrito ao seu aplicativo bancário, realizando um Pix no valor de R$ 1.099,00 e contratando empréstimo de R$ 56.000,08 em seu nome
. (...) 6.
A ausência de mecanismos que impeçam movimentações atípicas e destoantes do perfil da correntista, como o empréstimo de alto valor, constitui defeito na prestação do serviço, conforme precedentes do STJ (REsp 1.197.929/PR, Tema 466, e Súmula 479)
. (...) (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5020175-24.2021.8.08.0024, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ocorre que, sob os prismas do
periculum in mora
e das
consequências práticas
das decisões judiciais, reputo que o
decisum
recorrido carece de sustentáculo jurídico ao produzir significativo prejuízo à parte agravante e, concomitantemente, nenhuma repercussão positiva acarretar à esfera jurídica da parte autora, ora agravada.

Lembre-se, nesse contexto, que o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) -
cuja função, na condição de norma de sobredireito, é regular a interpretação e aplicação das normas jurídicas do ordenamento pátrio
- determina que “nas esferas administrativa, controladora e
judicial
, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão
.”

No caso em tela, considerando que a decisão agravada determinou a realização de
depósito judicial
e consignou que
o valor “não será levantado antes do trânsito em julgado de decisão definitiva”
, é evidente que a ordem judicial não permite à autora recompor, de imediato, os prejuízos decorrentes do esvaziamento de sua conta e, de outro lado, restringe a gestão da parte requerida sobre substancial quantia (R$ 415.571,96), que permanecerá indisponibilizada durante todo o curso do processo.

Neste ponto, verifico que a medida deferida ostenta natureza
cautelar
, muito assemelhada ao arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, na medida em que não antecipa os efeitos da tutela final, mas apenas assegura que, ao fim do curso da demanda, o crédito que venha a ser reconhecido encontre satisfação.

Ocorre que não se vislumbra razão para providência de tal jaez, na medida em que
inexistem quaisquer elementos que sinalizem para a impossibilidade de satisfação do futuro e eventual crédito
, sendo cediço que a parte recorrente (BANCO INTER S/A) é
instituição bancária solvente e de invejável saúde financeira
, como se vê de seus resultados, que informam, apenas no primeiro trimestre de 2025, lucro líquido de R$ 287.000.000,00 (Disponível em:

https://investors.inter.co/
acesso em 21/05/2025, às 17h23min).

Quanto à alegação vertida em contrarrazões recursais (id. 14247149) no sentido de que a parte recorrente não realizou qualquer depósito em dinheiro, tendo se limitado a prestar fiança bancária, verifico que em nada altera a conclusão exarada.

Como dito anteriormente, a decisão agravada determinou textual e expressamente a realização de depósito judicial,
in litteris
:

“Sendo assim e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte requerida
realize o depósito judicial no valor de R$ 415.571,96
(quatrocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), no prazo de dez dias”.

Assim, a forma pela qual a parte requerida (ora recorrente) deu ou deixou de dar cumprimento à exortação jurisdicional é irrelevante neste
locus
processual, em que se examina a adequação da decisão agravada - considerada em seu conteúdo decisório e em razão dos efeitos que produz.

Por fim, considero oportuno consignar que o levantamento do valor -
o que, friso, não foi deferido
- teria o condão de, praticamente, esgotar o objeto da demanda e implicar possível irreversibilidade dos seus efeitos, sendo cediço que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3º, do CPC).

Diante disso, sem desconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte autora (ora agravada), o sopesamento das consequências práticas da decisão, à luz da técnica jurídica processual e do conceito de
periculum in mora
inverso afeto às tutelas provisórias de urgência, impõe a reforma da r. decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência consistente em se determinar ao banco requerido (ora recorrente) que efetive depósito judicial da quantia de R$ 415.571,96.

É como voto.

*

PELA ORDEM

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL NOGUEIRA:-

Excelência, pela ordem, me permite, o relatório.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

É uma questão de fato?

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL NOGUEIRA:-

É uma questão de ordem, na qual foi sustentada nas contrarrazões, na qual o Banco ofereceu uma Fiança Bancária, na qual ele não ia desembolsar esse valor expressivo, e sim uma Fiança Bancária. Inclusive consta nos autos.

Só queria trazer isso à baila, que Vossa Excelência no comentário do seu voto, pelo menos em tese não comentou sobre isso, e é bastante relevante, porque no Banco ele não pegou o valor, e sim uma Fiança Bancária.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Doutor, eu faço sim consideração sobre essa questão. Posso disponibilizar ao Senhor o voto.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL NOGUEIRA:-

Não, não, só isso, é porque não foi falado

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
KEILA PECANHA NUNES
, concedeu a tutela provisória pretendida na origem, para determinar que o ora recorrente, no prazo de 10 dias, deposite em juízo a quantia de R$ 415.571,96 - equivalente a valores transferidos pela parte autora, no contexto de um suposto golpe sofrido -, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. Consignou a r. decisão agravada, ainda, que o valor “não será levantado antes do trânsito em julgado de decisão definitiva”.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a decisão carece de fundamentação, violando os artigos 11 e 489, §1º, inciso I do CPC e o artigo 93, inciso IX da CF; (ii) houve cerceamento de defesa, com violação ao artigo 9º do CPC e ao artigo 5º, inciso LV da CF, uma vez que a tutela foi concedida
inaudita altera parte
; (iii) a medida liminar esgota o objeto da demanda e inviabiliza o contraditório efetivo; (iv) não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não estão demonstrados; (v) a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da agravada, que forneceu voluntariamente seus dados bancários a terceiros fora do ambiente institucional, não havendo falha na prestação de serviços por parte do banco.

Pois bem. Após percuciente reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual recebi o recurso no duplo efeito (id. 13743668), razão pela qual concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

De início, registro que a narrativa autoral goza de verossimilhança, na medida em que dos autos se depreendem elementos capazes de corroborar a tese de responsabilidade civil objetiva da parte requerida, em virtude de (i) possivelmente ter havido o
vazamento de dados bancários
da autora (o que permitiu aos golpistas conhecer o seu vínculo com a instituição); (ii) possivelmente ter havido
falha de segurança do aplicativo
bancário, por meio do qual foram realizadas as transações em valores astronômicos (que totalizaram R$ 415.571,96), de forma incompatível com a movimentação financeira da consumidora e muito acima do limite de R$ 5.000,00 noticiado no site

https://blog.inter.co/limite-pix/
(id. 62882070).

Nesse sentido, aliás, tenho me posicionado nesta Corte de Justiça,
verbi gratia
: Apelação Cível nº 5013629-79.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Julgado em 04/11/2024.

Válido conferir, ainda, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas
. Precedentes. 3.
Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil do correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. (...) (TJES, Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5017231-78.2023.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Clara Ribeiro Pimentel, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco apelante alega ausência de conduta ilícita, sustentando que as operações financeiras questionadas ocorreram com uso regular do aplicativo e das credenciais da consumidora. 2.
A autora, por sua vez, narrou ter sido vítima do "golpe da falsa central telefônica", ocasião em que, após contato telefônico do número oficial do banco e instruções fraudulentas recebidas via aplicativo de mensagens, terceiros obtiveram acesso irrestrito ao seu aplicativo bancário, realizando um Pix no valor de R$ 1.099,00 e contratando empréstimo de R$ 56.000,08 em seu nome
. (...) 6.
A ausência de mecanismos que impeçam movimentações atípicas e destoantes do perfil da correntista, como o empréstimo de alto valor, constitui defeito na prestação do serviço, conforme precedentes do STJ (REsp 1.197.929/PR, Tema 466, e Súmula 479)
. (...) (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5020175-24.2021.8.08.0024, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ocorre que, sob os prismas do
periculum in mora
e das
consequências práticas
das decisões judiciais, reputo que o
decisum
recorrido carece de sustentáculo jurídico ao produzir significativo prejuízo à parte agravante e, concomitantemente, nenhuma repercussão positiva acarretar à esfera jurídica da parte autora, ora agravada.

Lembre-se, nesse contexto, que o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) -
cuja função, na condição de norma de sobredireito, é regular a interpretação e aplicação das normas jurídicas do ordenamento pátrio
- determina que “nas esferas administrativa, controladora e
judicial
, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão
.”

No caso em tela, considerando que a decisão agravada determinou a realização de
depósito judicial
e consignou que
o valor “não será levantado antes do trânsito em julgado de decisão definitiva”
, é evidente que a ordem judicial não permite à autora recompor, de imediato, os prejuízos decorrentes do esvaziamento de sua conta e, de outro lado, restringe a gestão da parte requerida sobre substancial quantia (R$ 415.571,96), que permanecerá indisponibilizada durante todo o curso do processo.

Neste ponto, verifico que a medida deferida ostenta natureza
cautelar
, muito assemelhada ao arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC, na medida em que não antecipa os efeitos da tutela final, mas apenas assegura que, ao fim do curso da demanda, o crédito que venha a ser reconhecido encontre satisfação.

Ocorre que não se vislumbra razão para providência de tal jaez, na medida em que
inexistem quaisquer elementos que sinalizem para a impossibilidade de satisfação do futuro e eventual crédito
, sendo cediço que a parte recorrente (BANCO INTER S/A) é
instituição bancária solvente e de invejável saúde financeira
, como se vê de seus resultados, que informam, apenas no primeiro trimestre de 2025, lucro líquido de R$ 287.000.000,00 (Disponível em:

https://investors.inter.co/informacoes-aos-investidores/central-de-resultados-inter-co/
; acesso em 21/05/2025, às 17h23min).

Quanto à alegação vertida em contrarrazões recursais (id. 14247149) no sentido de que a parte recorrente não realizou qualquer depósito em dinheiro, tendo se limitado a prestar fiança bancária, verifico que em nada altera a conclusão exarada.

Como dito anteriormente, a decisão agravada determinou textual e expressamente a realização de depósito judicial,
in litteris
:

“Sendo assim e em face do exposto, com base no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência, no sentido de determinar que a parte requerida
realize o depósito judicial no valor de R$ 415.571,96
(quatrocentos e quinze mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), no prazo de dez dias”.

Assim, a forma pela qual a parte requerida (ora recorrente) deu ou deixou de dar cumprimento à exortação jurisdicional é irrelevante neste
locus
processual, em que se examina a adequação da decisão agravada - considerada em seu conteúdo decisório e em razão dos efeitos que produz.

Por fim, considero oportuno consignar que o levantamento do valor -
o que, friso, não foi deferido
- teria o condão de, praticamente, esgotar o objeto da demanda e implicar possível irreversibilidade dos seus efeitos, sendo cediço que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (art. 300, §3º, do CPC).

Diante disso, sem desconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte autora (ora agravada), o sopesamento das consequências práticas da decisão, à luz da técnica jurídica processual e do conceito de
periculum in mora
inverso afeto às tutelas provisórias de urgência, impõe a reforma da r. decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por BANCO INTER S/A e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência consistente em se determinar ao banco requerido (ora recorrente) que efetive depósito judicial da quantia de R$ 415.571,96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)